Tribunal: TJPA
Processo: 0810876-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810876-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDA RAMIA DA SILVEIRA BUENO OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AUTORIDADE MONOCRÁTICA SE RESERVOU PARA APRECIAR O PEDIDO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. PLEITO DE ANÁLISE DO PEDIDO. NÃO ACOLHIMENTO.
VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DE LIMINAR CONTRA A
FAZENDA

PÚBLICA
QUE ESGOTE TOTAL OU PARCIALMENTE O OBJETO DA DEMANDA.
LEI Nº 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, na
da Ação Anulatória de Crédito Fiscal ajuizada pela agravante em desfavor do
Estado do Pará, a autoridade de 1º grau se reservou para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a apresentação da contestação pelo recorrido, o que originou a interposição de um Recurso de Agravo de Instrumento pela recorrente;

II – No recurso interposto,
a agravante pleiteou a
concessão da tutela de urgência, com a
suspensão do crédito fiscal e a suspensão do embargo do seu imóvel, bem como a exclusão do seu nome do CADIN e do seu CPF, sob a alegação que inexiste comprovação do nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano detectado pelo órgão ambiental,
entretanto,
se o pedido fosse integralmente deferido, esgotaria praticamente o objeto da ação em trâmite perante o Juízo Monocrático;

III -
Não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, tendo em vista a vedação contida na Lei nº 9.494/97,
que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública
;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, tornando sem efeito a liminar anteriormente deferida
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
vinte e oito de março
a
quatro
de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por
Fernanda Ramia da Silveira Bueno Oliveira,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Anulatória de Crédito Fiscal
(
0857842-44.2019.8.14.0301)

ajuizada em desfavor do
Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

02. Considerando que a petição inicial requer em sede liminar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante nas CDA nº 2017580002561-7/2017, processo de origem na SEMAS Processo administrativo nº 1477/2015, inscrita no Livro nº 201, fls. 001, com a consequente SUSPENSÃO da Execução Fiscal nº 0842286-70.2017.8.14.0301, reservo-me pra apreciar o pedido de tutela antecipada, após o oferecimento da contestação aos autos.

03. Cite-se o(a) requerido(a), para, querendo, oferecer contestação à ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia nos termos do art. 344 do CPC.

04. Decorrido o prazo contestatório, a réplica no prazo de 15 (quinze) dias, retornando, em seguida, conclusos.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 3933026 - Pág. 1
/13), o patrono da ora agravante narrou que a mesma foi
autuada (AI nº 2617/GEFLOR/2014) em 29/12/2014, por supostamente “
desmatar 321,56 hectares de área de reserva legal (ARL), contrariando o art. 51 do Decreto nº 6.514/2008. Enquadrando-se no art. 118, incisos VI da Lei Estadual nº 5887/1995; e, consonância com o art. 60 da Lei Federal nº 9.605/1998 e com o art. 225 da CF de 1988
.”, detectado pelo PRODES (sistema de monitoramento via satélite), entre as datas de 19/08/2008 e 06/08/2009, tendo a área de sua propriedade embargada (TAD nº 587/2014).

Salientou que o auto de infração lavrado em desfavor da agravante, lhe atribuiu conduta alheia, com ausência de dia e hora em que supostamente teria ocorrido, muito menos a forma em que foi detectada a suposta infração.

Argumentou que a agravante apresentou defesa que foi indeferida administrativamente, após notificada interpôs, interpôs, intempestivamente, Recurso Administrativo, circunstância não impeditiva de que o órgão ambiental, de ofício, decretasse a extinção da pretensão punitiva, com o respectivo arquivamento dos autos pela alegada prescrição.

Destacou que a Fazenda Estadual ajuizou ação executiva em desfavor da agravante, com base na Certidão de Dívida Ativa nº 2017580002561-7/2017, e que sem poder recorrer na esfera administrativa, a recorrente foi inscrita no CADIN e teve contra si proposta a Execução Fiscal.

Aduziu que a agravante ajuizou ação supramencionada há mais de 01(um) ano e o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital Belém se declarou incompetente para julgar o feito, ocorrendo a redistribuição da ação à outra Vara da Fazenda que, igualmente, rejeitou a remessa, estabelecendo um Conflito Negativo de Competência.

Asseverou que o relator do referido Conflito de Competência definiu o MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém como competente para julgar a ação distribuída pela agravante, tendo a mencionada autoridade monocrática proferindo a decisão ora agravada.

Sustentou que a agravante recebeu os direitos possessórios sobre o imóvel, por meio de cessão de direitos feita por seu pai, o qual recebeu tais direitos por cessão de direitos possessórios em 20/04/2012, e que a autuação se deu por fatos ocorridos em datas de 19/08/2008 e 06/08/2009, ou seja, antes da formalização do referido contrato, o que afasta qualquer culpabilidade a ser atribuída a recorrente.

Arguiu
que de acordo com o informativo nº 650, o colendo STJ decidiu, por unanimidade, que a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva (EREsp 1.318.051), assim, a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, e que nesse caso não houve comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da agravante e o dano supostamente detectado pelo órgão ambiental, já que à época dos fatos, o imóvel em questão não estava sob a posse da recorrente.

Ao final, pugnou pela concessão de antecipação de tutela recursal, com a
suspensão do crédito fiscal e a suspensão do embargo do imóvel da agravante, bem como a exclusão do CADIN do nome da recorrente e do seu CPF.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3977463

- Pág.
1/7, deferi o pedido de antecipação de tutela e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a decisão de deferimento de
antecipação de tutela recursal
, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão agravada (
Num. 4395326 - Pág. 1
/17).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao presente recurso (
Num. 4397290 - Pág. 1
/26), pugnando, em resumo, pelo não provimento do recurso.

A agravante apresentou contrarrazões ao Agravo de Interno interposto pelo Estado do Pará (
Num. 4836078 - Pág. 1
/8), requerendo, em resumo, o desprovimento do recurso.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Maria da Conceição Mattos Sousa
, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo não conhecimento do recurso (
Num. 4884318 - Pág. 1
/7)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
Num. 3977463

- Pág.
1/7, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal no presente recurso, o que fez com que o agravado interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
Num. 4395326 - Pág. 1
/17),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que,
nos autos da Ação Anulatória de Crédito Fiscal ajuizada pela agravante em desfavor do
Estado do Pará, se reservou para apreciar o pedido de antecipação de tutela após a apresentação da contestação pelo recorrido.

No momento da análise do pedido de antecipação de tutela, através de uma análise perfunctória dos autos, entendi que os requisitos para a concessão do referido pedido estavam preenchidos. Todavia, após analisar mais profundamente o processo e a manifestação do agravado, entendo que o requisito da probabilidade do direito não foi preenchido pela agravante, pelas razões que passo a expor.

Saliento, preambularmente, que o
art. 1º, da Lei nº 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Cumpre destacar que o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)”

Por conseguinte, não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe no esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação.

No caso ora em análise, a agravante pleiteia a
concessão da tutela de urgência, com a
suspensão do crédito fiscal e a suspensão do embargo do seu imóvel, bem como a exclusão do seu nome do CADIN e do seu CPF, sob a alegação que inexiste comprovação

do nexo de
causalidade entre a

sua conduta e o dano detectado pelo órgão
ambiental, já que, à época dos fatos, o imóvel em questão não estava sob a posse da recorrente, entretanto,
se o pedido da agravante fosse integralmente deferido, esgotaria praticamente o objeto da ação em trâmite perante o Juízo Monocrático, o que, evidentemente, contraria o disposto no art. 1º, da Lei nº 9.494
/97 c/c art. 1º,
§ 3º, da Lei nº 8.437
/92.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA
FAZENDA

PÚBLICA
. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO EIRELI-ME. PEDIDO DE REINCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL EM SEDE
LIMINAR
. IMPOSSIBILIDADE. O PROVIMENTO PLEITEADO PELA AGRAVANTE
ESGOTA
NO TODO, OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO.
O pedido de tutela formulado pela parte agravante não se encontra entre as exceções que autorizam o deferimento de antecipação de tutela contra a
Fazenda

Pública
, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.494/97 c/c art. 1º, § 3º, da Lei nº 8437/92, assim, afastando-se o pedido da natureza preventiva apenas. No ponto, o provimento pleiteado
esgota
no todo, ou em parte, o objeto da ação. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME
.

(Agravo de Instrumento, Nº 71010040988, Terceira Turma Recursal da
Fazenda

Pública
, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 01-12-2021)

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO LIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE
ESGOTE
EM PARTE O
OBJETO
DA
AÇÃO
.
1. Hipótese dos autos em que, em cognição sumária, não há comprovação do direito líquido e certo alegado, o que impossibilita a concessão da medida pretendida. 2. Procedimento administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas não tem caráter sancionador, visando a mera adequação dos atos administrativos ao sistema jurídico vigente, situação que demonstra inexistir ilegalidade evidente na atuação da administração pública a ponto de autorizar o deferimento em sede liminar. 3. A pretensão esbarra na vedação contida nos artigos 1º e 2º-B da Lei 9.494/97, uma vez que a pretensão em caráter liminar se refere à sustação dos efeitos da notificação realizada pela autoridade coatora e o reconhecimento da inconstitucionalidade e nulidade absoluta do processo e da medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado., refletindo pretensão que
esgota

em parte o
objeto
da demanda. 4. Liminar indeferida na origem.

AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 50839836420218217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 31-01-2022)

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES EM SEDE
LIMINAR
. IMPOSSIBILIDADE. O PROVIMENTO PLEITEADO PELA
AGRAVADA

ESGOTA
NO TODO, OU EM PARTE, O
OBJETO
DA
AÇÃO
. 1.
Trata-se de
agravo

de instrumento interposto pela parte autora, PAULA REGINA RODRIGUES DE MELO, contra a decisão que indeferiu os pedidos, em caráter
liminar
, formulados pela demandante para que sejam, em sede
liminar
, anuladas as questões n. 10, 11, 13, 15 e 46, do concurso CTSP/2021, para provimento de cargo administrativo para Sargento da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 2. O pedido de tutela formulado pela parte
agravada
não se encontra entre as exceções que autorizam o deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.494/97 c/c art. 1º, § 3º, da Lei nº 8437/92, assim, afastando-se o pedido da natureza preventiva apenas. No ponto, o provimento pleiteado
esgota
no todo, ou em parte, o
objeto
da
ação
.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(
Agravo
de Instrumento, Nº 71010136943, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 01-12-2021)
”

Destarte, entendo que, nesse momento processual, não se encontram presentes os requistos autorizadores da concessão do pedido de antecipação de tutela em favor da agravante, motivo pelo qual, mantenho a decisão agravada.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, tornando sem efeito a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Belém,
28
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/04/2022